Tribunal: TJES
Processo: 5014712-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014712-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE ANTONIO VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO.ORDEM DENEGADA.

1- Os requisitos da prisão preventiva foram analisados recentemente pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5009973-55.2024.8.08.0000.

2- Não houve qualquer alteração da situação fática a justificar o entendimento outrora firmado. Ademais, a ausência de da vítima sobrevivente na audiência, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar que encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando que o modus operandi.

3- O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, razão pela qual foi designado o interrogatório do réu para data próxima, não havendo qualquer excesso de prazo.

4- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 12/04/2024 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, ambos do CP. Alega que não houve o encerramento da instrução processual em razão da ausência da vítima sobrevivente. Pleiteia ainda a revogação da prisão por não estarem presentes os requisitos legais. Por fim, aduz que não foi encontrada arma de fogo na posse do paciente e não há testemunha que tenha presenciado os fatos. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9991332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10118927).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (id. 10264868).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSÉ ANTONIO VIEIRA
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ

DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 12/04/2024 por ser acusado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, ambos do CP. Alega que não houve o encerramento da instrução processual em razão da ausência da vítima sobrevivente. Pleiteia ainda a revogação da prisão por não estarem presentes os requisitos legais. Por fim, aduz que não foi encontrada arma de fogo na posse do paciente e não há testemunha que tenha presenciado os fatos. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9991332).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 10118927).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem (id. 10264868).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme já exposto na decisão liminar.

Inicialmente, cabe registrar que os requisitos da prisão preventiva foram analisados recentemente pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus nº 5009973-55.2024.8.08.0000, ocorrido na sessão virtual do dia 26 a 30 de agosto de 2024, sendo à unanimidade denegada a ordem, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. GRAVIDADADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

1-Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando o processo aguardando audiência designada para data próxima.

2- Qualquer discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita, que se afigura inadequada para a análise de elementos subjetivos e probatórios constantes dos autos. Ao analisar as provas acostadas ao presente writ, é possível extrair fortes indícios de que o paciente praticou o crime, mormente pelo relato da vítima sobrevivente, sendo desnecessária a apreensão de arma ou mesmo o exame residuográfico.

3- O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando a gravidade concreta do delito revelada pelo modus operandi de execução do delito e para garantir a integridade física da vítima sobrevivente.

4- Ordem denegada.

Consta ainda que na audiência de instrução em julgamento ocorrida no dia 11/09/2024, foi formulado novo pedido de liberdade provisória, indeferido pelo magistrado.

Entendo que não houve qualquer alteração da situação fática a justificar o entendimento outrora firmado. Ademais, a ausência de da vítima sobrevivente na audiência, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar que encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, considerando que o crime foi possivelmente motivado por ciúmes, diante do relacionamento amoroso da vítima com a ex-esposa do paciente, sendo a vítima surpresada em sua residência com disparos de arma de fogo.

Com base nessas premissas, entendo que é prudente a manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram, a rigor, suficientes para o resguardo da ordem pública.

Vale registrar ainda que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, razão pela qual foi designado o interrogatório do réu para o dia 07/11/2024, não havendo qualquer excesso de prazo.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.